Tribunal: STF
Processo: RE 490199
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



    4.  A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    5. Deveras, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto ao direito, ou não, da servidora ativa à incorporação da vantagem denominada “quintos”, bem como se houve o devido preenchimento dos requisitos legais para isso, necessário seria o reexame da matéria fático-probatória, bem como da legislação local que o orientou, o que inviabiliza o extraordinário, a teor dos Enunciados das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. (Precedentes: RE n. 553.531, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 26.4.11; AI n. 754.877, Relator o Ministro Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 24.6.11; RE n. 394.441-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 7.5.2010; RE n. 646.256, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30.8.11)



    6. A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, visto situar-se no âmbito infraconstitucional. (Precedentes: AI n. 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 03/09/99 e AI n. 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 16.12.05)..



    7. O recurso extraordinário é inadmissível quando carecer de fundamentação suficiente capaz de demonstrar a exata compreensão da lide, ante a vedação da Súmula n. 284 do STF, verbis: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    8. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM ATIVIDADE – VANTAGEM PESSOAL DENOMINADA “QUINTO” - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.



      - O servidor público em atividade, vencido o período de carência a partir do sexto ano de exercício no cargo ou função de confiança, sob o regime estatutário, adquiriu o direito líquido e certo de ver incorporada aos seus vencimentos a vantagem pessoal de 1/5 (um quinto) por ano de serviço prestado, tendo por base de cálculo a diferença entre a remuneração do cargo em comissão ou de confiança e o vencimento do cargo efetivo de que é titular.”



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.